Tribunal: TCU
Processo: 006.099/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2306/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.099/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Lessa Ladeira (XXX.396.337-XX); Camila Pimentel de Oliveira (XXX.965.097-XX); Douglas Schizate (XXX.609.456-XX); Fernanda Christina Maia de Siqueira Borges (XXX.677.047-XX); Julio Cesar de Souza (XXX.818.897-XX); Kalleu Teixeira Carnaval (XXX.658.847-XX); Leo Jaime Azeredo de Mendonca (XXX.728.817-XX); Mariana Alves Correa (XXX.118.676-XX); Peterson de Assis Santos da Silva (XXX.502.647-XX); Tamara Elena Barcelos (XXX.454.927-XX). 1.2. Órgão: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.